Tribunal: TJES
Processo: 0000482-32.2015.8.08.0063
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000482-32.2015.8.08.0063

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
ORLI KEFLER WOLFGRAMM

PARTE RE:
MUNICíPIO DE LARANJA DA TERRA/ES

RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL. INSALUBRIDADE MÁXIMA RECONHECIDA EM PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA CONHECIDA E NEGADO SEU PROVIMENTO.

1.
Existência de

lei expressa que regulamenta que o trabalho exercido com lixo urbano (coleta e industrialização) é considerado como atividade de insalubridade máxima.

2.

A
sentença proferida
apoia-se ainda em perícia judicial,
na qual concluiu o perito, que

da
exposição diária
da servidora em trabalhar

em local coletivo
com
muita rotatividade, realizando o recolhimento de lixo de banheiro,
que
pode ser considerado urbano, e
de
lavagem de banheiro
público,
já reconhecido pelo TST na
súmula
448 como local
público, faz j
us a
Requerente ao
adicional de insalubridade em grau máximo 40 %(quarenta por cento) do salário mínimo,
tanto pelo

período
que trabalhou na Escola J
o
ão
Valim, como servente,
como pelo

período
que exerce
u
sua fun
ç
ão na unidade de
Saúde
de Sobreiro.

3.

Legislação federal NR15, anexo 14 que determina quais atividades são reconhecidas pela sua insalubridade máxima, dentre elas, aquela voltada para a coleta e industrialização de lixo urbano. Além de lei municipal que prevê o cumprimento da determinação federal sobre o reconhecimento e pagamento de atividades laborais consideradas insalubres.

4.
Do relato autoral,
bem como
d
os demais elementos probatórios acostado aos autos
,
há suficiência cabal
para comprovar o
dever do município requerido em pagar

pela atividade
insalubridade,

em grau máximo,
pelo tempo não prescrito
.

5.
Sentença mantida. Remessa conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à remessa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000482-32.2015.8.08.0063
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA:
ORLI KEFLER WOLFGRAMM
PARTE RÉ:
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES
Advogados do(a) PARTE AUTORA:
DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de r. sentença a fls. 94/96) proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra/ES
, que julgou procedente o pedido contido em inicial aforada por
ORLI KEFLER WOLFGRAMM
, condenando o
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
/ES
, ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, isto é, no percentual de 40% (quarenta por cento) à parte autora, sobre a soma do vencimento base, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, com a incidência de juros (percentual oficial da caderneta de poupança), a partir da citação, e correção monetária (índice IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, o qual será estabelecido na liquidação de sentença, na forma do Art. 85, § 2°, do CPC.

Da R. sentença, nenhuma das partes apresentou recurso.

Em ação inicial de Cobrança de Adicional de Insalubridade (fls. 02/10), relata a autora ORLI KEFLER WOLFGRAMM que é servidora pública do município Réu, ocupando o cargo de servente, desde que foi admitida em 29/06/1990. Alega que trabalha na Escola Municipal “João Valentim” há mais de 05 (cinco) anos, e que tem contato direto com lixo urbano.

Contudo, a atividade de retirada de lixo em toda a escola é realizada com as próprias mão, sem o auxílio de qualquer material de proteção individual (EPI), que deveria ser fornecido pelo município, o que demonstraria a presença de trabalho insalubre em grau máximo, devendo o requerido, por consequência, pagar o valor de insalubridade devido pelo período não prescrito, contado a partir do ajuizamento da presente ação, em 2015, e também das prestações vincendas no curso do litígio.

Alega a requerente que pela falta de equipamento protetivo, a servidora tem contato físico direto com agentes biológicos de terceiros (fezes, urina, vômito) e todo os demais lixos depositado dentro do ambiente da escola municipal.

Fundamenta que a atividade por ela exercida, coleta e manejo de lixo urbano é uma atividade insalubre, além de exercê-la sem qualquer proteção à sua saúde/segurança. Afirma que como não recebeu pelo adicional de insalubridade, demanda em sede processual o reconhecimento e pagamento da insalubridade profissional por ela vivida.

Ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu pela procedência do pleito inicial, diante da existência de expressa previsão legal que regulamenta que o trabalho exercido com lixo urbano (coleta e industrialização), sendo a atividade considerada de insalubridade máxima, do qual cabe transcrever:

[...] analisando a função da requerente, percebe-se que ela trabalhou/trabalha na limpeza de escola pública municipal, o que lhe dá o direito à percepção do adicional de insalubridade, haja vista que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, dá o direito ao recebimento do dito adicional. Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo TST no verbete da Súmula n° 448 [...]

A decisão apoia-se ainda em perícia judicial colacionada a fls. 74/79 a atividade era exercida de forma permanente e habitual. Desta exposição diária concluiu o perito que, por se tratar de local coletivo com muita rotatividade em que realiza recolhimento de lixo de banheiro, que pode ser considerado urbano, e de lavagem de banheiro público, já reconhecido pelo TST na súmula 448 como local público, faz jus a Requerente ao adicional de insalubridade em grau máximo 40%(quarenta por cento) do salário mínimo, tanto pelo período que trabalhou na Escola João Valim, como servente, como pelo período que exerceu sua função na unidade de Saúde de Sobreiro.

Em análise dos autos, vejo que a sentença proclamada encontra-se consoante com a legislação e a jurisprudência pátria, de forma que não há necessidade de qualquer modificação.

In casu
, a perícia judicial é categórica em reconhecer a insalubridade do trabalho exercido pela servidora, que executava a limpeza do prédio como um todo, além de retira o lixo e lavar o banheiro dos professores e alunos, além desentupir vaso e pia quando necessário (fl.75).

As atividades relatadas de serviço estão em conformidade com a determinação de atividade insalubre de grau máximo (NR15, anexo 14), e, a própria lei municipal n. 184 de 02/04/1997, em seu artigo 143 determinou que o município deve cumprir as prescrições de legislação federal sobre trabalho insalubre.

Os relatos da autora, bem como os demais elementos probatórios acostado aos autos são suficientes para comprovar que o pagamento da insalubridade, pelo tempo não prescrito, é medida que se impõe.

Verifica-se que a jurisprudência também assinala pelo reconhecimento e concessão do adicional de insalubridade:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001.

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES DE UNIDADE DE SAÚDE. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÉDIO
.
TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO A CONTAR DA LOTAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO PELO IPCA-E E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL.
Apelação/Remessa necessária n 0006331-40.2009.8.08.0048. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Julgado: 01/02/2022. DJe: 03/03/2022). (destaque).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VIÇOSA.
AUXILIAR DE ESCOLA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. GRAU MÁXIMO RECONHECIDO EM PERÍCIA JUDICIAL.
SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Por força da ausência de previsão normativa no art. 39, § 3º, da Constituição da República, os agentes públicos não fazem jus, de forma automática, ao adicional de insalubridade, mostrando-se necessária interposição legislativa para que essa garantia se lhes estenda. 2. No âmbito do Município de Viçosa, o direito ao adicional de insalubridade é expressamente previsto nas Leis Municipais nºs e 1.965/2009 e 2.166/2011.

3. Constatado em perícia judicial

que o adicional de insalubridade deve ser pago no grau máximo a servidora, ocupante do cargo de

auxiliar de escola, em virtude do contato permanente e habitual com agente biológico, haja vista que realiza limpeza dos banheiros de uso

coletivo, coleta do lixo, varrição do pátio,

salas e calçadas, cujos efeitos são impassíveis
de neutralização mesmo com o uso de EPI’s, a

condenação da municipalidade a reconhecer o seu

direito à benesse é medida que se impõe.

(TJMG, 19ª CÂMARA CÍVEL. Remessa Necessária n. 1.0000.22.218237-0/001. Relator: Des. Pedro Bitencourt Marcondes. Julgado: 17/11/2022. DJe: 24/11/2022). (destaque).

Pelo exposto não merece reparos a sentença, razão pela qual,

CONHEÇO

da remessa necessária e

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)